Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”, AÇÃO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de despronúncia ou desclassificação, por ausência de “animus necandi”, ação sob o domínio de violenta emoção ou desistência voluntária, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Persistindo os fundamentos que determinaram a prisão preventiva, esta deve ser mantida.
5. Recurso desprovido.